Tribunal: TJBA
Processo: 0307976-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0307976-50.2012.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADOS: ANDREA NASCIMENTO SOUZA e outros (28)

Advogado(s):
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
O
MISS
Ã
O E CONTRADIÇÃO

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
POLICIAIS MILITARES. PEDIDO DE
REAJUSTE DA GAP NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO SOLDO PELO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 8889/2003.
LEI
QUE
IMPLICOU NA REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA
,
INAUGURANDO NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO.

INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
FIRMADA POR ESTA CORTE NO IRDR
N.º
0006410-06.2016.8.05.0000
E

NO IRDR N.º 0011517-31.2016.8.05.0000,
E PELO STF NO RE
563.965
. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos p
elo
ESTADO DA BAHIA
contra o Acórdão
de
ID
23250074
,
que negou provimento ao recurso de
A
pelação interposto
pelo ora Embargante
, mantendo a sentença que condenou o ente estadual a implementar na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) o reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos respectivos soldos pela Lei n.
º
8.889/2003, em percentual apurado em liquidação de sentença, ao vencimento d
os
Autor
es
, bem como ao pagamento do retroativo desde a vigência da mencionada lei até a efetiva implantação.

II -

O
Embargante
aduz,
em síntese,
que o
A
córdão f
oi

o
misso
e contraditório
,
tendo
em vista que
deixou de
se manifestar sobre a revogação expressa
da
norma do § 1º do art. 7º da Lei Estadual nº 7.145/1997, antes mesmo do ajuizamento da presente ação,

pela Lei n.º 10.962/2008,
bem como pel
a
revogação
tácita
d
a mesma norma diante da

edição de leis supervenientes que trataram a mesma matéria em sentido incompatível com a vinculação da GAP ao soldo.
Embora sob outra perspectiva, assiste razão ao Embargante ao defender a improcedência do pleito dos Embargados.

I
II
-
In casu,

os

Autores

ajuizaram a presente demanda alegando
que
o reajuste concedido
por força da Lei Estadual
n.º 8.889/2003
deveria
refletir
n
a Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP,
majorando-se a aludida vantagem
no mesmo percentual atribuído ao soldo,
por força
do
disposto no
art. 7º, § 1º, da Lei Estadual n.º 7.145/1997.

I
V -
Em que pese a
Lei Estadual
n.º 8.889/2003
não tenha sido objeto de análise do IRDR
n.º 0006410-06.2016.8.05.0000
, deve ser aplicada,
in casu
, a mesma
ratio decidendi
,
porquanto, além de nele se discutir o disposto no art. 7º, § 1º, da Lei n.º 7.145/1997, o qual fundamenta a pretensão deduzida nestes autos, no julgamento do IR
DR

n.º

0011517-31.2016.8.05.0000
foi fixada a tese de que a
Lei Estadual
n.º 8.889/2003
implicou na reestruturação das carreiras da Polícia
M
ilitar do Estado da Bahia,
inaugurando novo padrão remuneratório,
estabelecendo reajustes setorizados às carreiras indicadas.

V
-
Assim, considerando que o aumento do soldo previsto na
Lei Estadual
n.º 8.889/2003
não possui natureza de revisão geral anual, mas tão somente de reajuste setorial com vistas a corrigir distorções remuneratórias, não há que se falar em repercussão de tal majoração sobre a Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM.

V
I
-

Destarte, a postura adotada pelo Estado da Bahia, longe de configurar ilegalidade, representa o exercício legítimo de uma prerrogativa da administração pública, de alterar o regime jurídico remuneratório dos servidores estaduais, incorporando aos seus vencimentos básicos parte de gratificações concedidas em momento anterior.

VII
-
Nesta senda, vale frisar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n.º 563.965/RN, sob a sistemática de
r
epercussão
g
eral, firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, principalmente no que concerne à fórmula de composição dos vencimentos, sendo-
lhes
garantido apenas
a
irredutibilidade de vencimentos.

VIII
-
Neste cenário, impõe-se a reforma da sentença que reconheceu o direito dos
Autores
à
implementa
ção
na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM)
d
o reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos respectivos soldos pela Lei n.
º
8.889/2003
,
porquanto
não se coaduna com as teses fixadas no julgamento do
RE n.º 563.965,
e dos
Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas
n.º
0006410-06.2016.8.05.0000 e
0011517-31.2016.8.05.0000
.

I
X
- Embargos de Declaração
conhecidos e acolhidos para julgar improcedente
o pleit
o
autora
l.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0307976-50.2012.8.05.0001
, tendo como Embargante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Embargado
s
,
A
NDREA NASCIMENTO SOUZA
e
OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

da Segunda Câmara Cível
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
ACOLHER

os
Embargos de Declaração,
reformando
o
A
córdão embargado
para dar provimento
à Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
,
reformando a sentença vergastada para julgar
improcedente o pleit
o
autoral
,
condenando o
s Autores
ao pagamento d
as
custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados de forma equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (c
inco
mil reais), ficando suspensa a
sua
exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita,
c
oncedida por meio do despacho de
ID 23250046
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de fevereiro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02